Tribunal: TJPA
Processo: 0000401-58.2015.8.14.0082
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5885 - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0002306-27.2013.8.14.0096
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: A JUSTIÇA PÚBLICA
APELADO: MICHAEL DOS SANTOS REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA
EX OFFICIO
. ERRO
IN PROCEDENDO
. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O Juízo
a quo
promoveu o arquivamento do termo circunstanciado de ocorrência
ex officio
, ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o erro
in procedendo
, impondo-se a anulação do édito guerreado, por infringência ao inc. I do art. 129 da CF. Precedente do TJ-PE.
2.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para anular a decisão recorrida e dar prosseguimento ao feito, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 16 de junho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que determinou o arquivamento do Termo Circunstanciado de Ocorrência lavrado em desfavor de
MICHAEL DOS SANTOS REIS
, acusado da prática do crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua anulação.

O apelante alega que a sentença que é nula, uma vez que foi prolatada com infringência ao procedimento previsto no Capítulo III da Lei dos Juizados Especiais Criminais.

Pede o provimento do apelo para anular o édito guerreado.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que a posse ínfima de substância entorpecente para o consumo próprio não constitui justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma penal é a saúde pública, não havendo que se falar em lesão insignificante.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 31/01/2015, no município de Colares, o apelado foi detido por uma guarnição da Polícia Militar por estar na posse de 04 (quatro) petecas de maconha, sendo lavrado o respectivo termo circunstanciado de ocorrência pela prática do crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Remetidos os autos ao Juízo de Direito da Comarca, inicialmente foi designada audiência preliminar. Posteriormente, o Juízo
a quo
, depois de considerar ínfima a quantidade de substância entorpecente - 5,357 g (cinco gramas e trezentos e cinquenta e sete miligramas) - reconheceu a ausência de justa causa para a propositura da ação penal e determinou o arquivamento do termo circunstanciado de ocorrência.

DO ERRO
IN PROCEDENDO

O apelante alega que a sentença que é nula, uma vez que foi prolatada com infringência ao procedimento previsto no Capítulo III da Lei dos Juizados Especiais Criminais.

Analisandos os autos, constata-se que o Juízo
a quo
promoveu o arquivamento do termo circunstanciado de ocorrência
ex officio
, ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o erro
in procedendo
, impondo-se a anulação do édito guerreado, por infringência ao inc. I do art. 129 da CF.

Nesse sentido, orienta a Jurisprudência:
MANDADO DE SEGURANÇA. ARQUIVAMENTO EX OFFICIO DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DE TCO SEM OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PRELIMINAR. ANULAÇÃO DAS DECISÕES DE ARQUIVAMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os TCO's cujo arquivamento foi determinado pela autoridade impetrada versam sobre o delito previsto no art. 129, cuja ação penal é pública condicionada à representação, nos termos do art. 88 da Lei 9.099/95.
2. Nessas hipóteses, assim como nas ações penais públicas incondicionadas, o arquivamento do procedimento policial - seja inquérito, seja TCO - depende de requerimento do Ministério Público.
3. Segundo jurisprudência pacífica de nossos tribunais, não pode o magistrado determinar ex officio o arquivamento de investigações preliminares - inquérito ou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) - uma vez que a iniciativa pelo arquivamento deve partir do membro do Ministério Público, conforme suas prerrogativas constitucionais, contidas no art. 129, I da Constituição Federal. Assim, o arquivamento dos TCO's sem a prévia oitiva do membro do Ministério Público afigura-se como ato inadmitido pelo ordenamento jurídico. Do mesmo modo, considera-se obrigatória a realização da audiência preliminar, prevista no art. 72 da lei 9.099/95.
4. À unanimidade de votos, concedeu-se a ordem, anulando-se as decisões que determinaram o arquivamento e a extinção dos TCO's indicados na exordial, devendo-se dar prosseguimento aos referidos procedimentos, conforme o rito estabelecido pela Lei 9.099/95.(TJ-PE - MS: 3823490 PE, Relator: Mauro Alencar De Barros, Data de Julgamento: 09/12/2015, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/01/2016)

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para anular a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator